Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL POR ADESÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERICIAL ATUARIAL NÃO EFETUADA POR INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou a abusividade do percentual de reajuste anual e por faixa etária aplicado pela ré à mensalidade do plano de saúde por ela oferecido, determinando a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior pelo autor.
2. No caso, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial interposto pelo autor contra a primeira sentença, deve-se apurar concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial. Todavia, a operadora do plano de saúde deixou de franquear ao perito judicial os documentos imprescindíveis à análise atuarial destinada a subsidiar o julgamento do feito, nos exatos termos do esculpido no Recurso Especial n. 1.785.652/DF prolatado nestes autos, o qual, ademais, conferiu vigência à orientação jurisprudencial do Recurso Especial n. 1.568.244/RJ, proferido sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, “no caso ter o plano de saúde deixado de fornecer os documentos necessários para a elaboração do cálculo atuarial pelo perito, a operadora deverá arcar com o ônus do não fornecimento da aludida prova”. (Acórdão 1240981, 07250470220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.